Tribunal: TJBA
Processo: 8054012-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054012-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSILDO BEZERRA DE SOUZA MELO

Advogado(s)
:
RAFAELA ARAUJO MOTTA, ANTONIO EDUARDO FEIJOO PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO — PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS VALORES DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josildo Bezerra de Souza Melo contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de ressarcimento por suposta incorreção na remuneração do saldo de conta individual vinculada ao PASEP, pelo reconhecimento da prescrição decenal, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 332, §1º, e 487, II, do CPC. O apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do saque, mas sim o momento em que obteve os extratos e microfichas da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP corresponde à data do saque integral dos valores, por ocasião da aposentadoria, ou à data posterior em que o titular alega ter tomado ciência da lesão mediante acesso aos extratos bancários detalhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

A exigência de ciência comprovada afasta a presunção de conhecimento derivada de evento genérico, mas não impede que o saque integral do saldo, realizado pessoalmente pelo titular por ocasião da aposentadoria, seja reconhecido como marco inequívoco de ciência do montante disponível — e da ausência de valores remanescentes —, aplicando-se o princípio da
actio nata
(CC, art. 189).

No caso concreto, o autor levantou a integralidade do saldo de sua conta PASEP em 30/04/2010, no valor de R$ 393,34, conforme extrato de ID 87909465, fl. 22. Quem saca a totalidade do saldo não pode, a rigor, alegar desconhecimento do valor recebido, sendo a ciência contemporânea ao próprio ato de levantamento, prescindindo de extrato posterior para sua configuração.

Ajuizada a ação apenas em 31/05/2025, mais de quinze anos após o saque integral, consumada está a prescrição decenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 2. O saque integral do saldo da conta PASEP, realizado pessoalmente pelo titular por ocasião da aposentadoria, constitui marco inequívoco de ciência do montante disponível, fixando o termo inicial do prazo prescricional, independentemente de acesso posterior a extratos ou microfichas."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 332, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/09/2023 (Tema Repetitivo nº 1.150); TJBA, Apelação nº 8000522-04.2024.8.05.0043, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 02/06/2025; TJBA, Apelação nº 8067268-43.2025.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 08/09/2025; TJBA, Apelação nº 8152062-31.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJBA, Apelação nº 8003988-51.2025.8.05.0146, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 21/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054012-33.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSILDO BEZERRA DE SOUZA MELO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator